Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PORTABILIDADE NEGADA. BENEFICIÁRIO COM TRATAMENTO EM CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a portabilidade de plano de saúde e indeferindo o pedido de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a negativa da portabilidade gera direito à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O arcabouço probatório constante dos autos demonstra que a parte autora cumpriu os requisitos legais para a portabilidade almejada (art. 8o da RN No 438, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018).
4. Desse modo, considerando os riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde a beneficiário menor de idade, portador de transtorno do espectro autista, que está em tratamento médico, a negativa da portabilidade em razão da rescisão unilateral imotivada do plano de saúde configura dano moral indenizável.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido